Tribunal: STF
Processo: ADI 1289
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-18
Data de publicação: 1996-12-18

Ementa:
EMENTA: 1 - Somente quando não houver, entre os Membros
do Ministério Público do Trabalho, candidato com mais de dez anos de
carreira, será lícita a inclusão em lista, para a investidura no
cargo de Juiz de Tribunal Regional do Trabalho, de quem não preencha
aquele requisito temporal.
Inconstitucionalidade, perante o art. 115, parágrafo
único, inciso II, combinado com o art. 94, ambos da Carta de 1988,
de ato normativo do Conselho Superior do Ministério Público do
Trabalho, que autorizara a complementação da lista com figurantes
destituidos daquela antigüidade. Decisão majoritária do Supremo
Tribunal.